Tribunal: TJBA
Processo: 8127308-93.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8127308-93.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MATEUS NOGUEIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
MATEUS NOGUEIRA DA SILVA

APELADO: ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A e outros

Advogado(s)
:
JUAN MIGUEL CASTILLO JUNIOR, HELIO YAZBEK

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE
OBSCURIDADE E
OMISSÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO DOS VÍCIOS APONTADOS. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

Os Embargos de Declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a corrigir omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC.

A mera pretensão de rediscutir o mérito da decisão não configura omissão, contradição ou obscuridade, sendo inadequado o uso dos Embargos de Declaração para tal finalidade.

O Acórdão Embargado examinou suficientemente os fatos e fundamentos jurídicos da causa, concluindo pela existência de relação jurídica entre as partes, baseada nas provas produzidas, o que afasta a alegação de obscuridade.

Não se verifica omissão no Acórdão quanto à análise dos documentos apresentados, uma vez que a decisão recorrida se fundamenta em provas suficientes para afastar a alegação de fraude.

Vistos, relatados e discutidos os presentes
Embargos de Declaração

opostos contra
o
Acórdão proferido em sede d
e

Embargos de Declaração

de
nº 8127308-93.2022.8.05.0001
,
tendo como
Embargante -
MATEUS NOGUEIRA DA SILVA
e, como
Embargad
as
-
ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A e BOA VISTA SERVICOS S.A
.

ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
rejeitar os presentes Embargos de Declaração
, mantendo na íntegra o Acórdão Embargado, pelas razões constantes no voto da Relatora.

Salvador/BA,

R/5